Tribunal: TJDFT
Processo: 0749002-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Crime hediondo. Natureza do crime considerada na data do decreto presidencial.
Por se tratar de indulto, ato privativo e discricionário do Presidente da República, a hediondez do crime, assim como os demais requisitos, deve ser considerada ao tempo da edição do decreto presidencial que concede benefício de indulto e comutação de pena. Agravo não provido.